Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-08.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007980-08.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), VALDINA MARCIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 688.937.011-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – DECLÍNIO DOS AUTOS PRINCIPAIS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PERDA DE OBJETO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Uma vez declinada a competência nos autos principais, é de ser julgado prejudicado o agravo de instrumento que ataca a decisão de indeferimento da tutela de urgência, tendo em vista a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007980-08.2017.8.11.0000, que deu provimento ao recurso para deferir o pedido liminar em primeiro grau.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que não considerou a decisão de declínio de competência proferida na ação principal antes do julgamento do recurso, e com isso, ocorreu a perda do objeto, devendo o recurso ser extinto.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020